Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722080-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA MARIA DOS SANTOS, CELIA MARIA DE ARAUJO, MANOEL JOSE DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: MARIA VIEIRA DOS SANTOS, MANOEL JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SELMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS em face da decisão Id 236724560 do processo referência, nos autos de ação de inventário, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (Id. 72487304), os agravantes argumentam que as despesas do processo de inventário devem ser arcadas pelo espólio quando houver condições para tanto. Indicam que o patrimônio do espólio é constituído pelos direitos possessórios de imóveis sem liquidez imediata, pois pendentes processos de regularização de imóveis. Entendem que não há elementos nos autos que contestem a afirmada hipossuficiência, motivo pelo qual concluem que deve ser concedia a benesse legal. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Ao final, requerem a reforma da decisão vergastada para que seja concedida ao espólio os benefícios da gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar a cobrança de custas processuais na demanda de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora